Tribunal: TJMT
Processo: 1001963-16.2025.8.11.0051
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001963-16.2025.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EZIVALDO FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 240.655.101-63 (EMBARGADO), ELIAS DANIEL DINIZ - CPF: 011.693.631-21 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0007-02 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EZIVALDO FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 240.655.101-63 (EMBARGANTE), ELIAS DANIEL DINIZ - CPF: 011.693.631-21 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0007-02 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROBATÓRIO ORIGINÁRIO. OMISSÃO SOBRE MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES ATÍPICAS. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA RECONHECIDA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima em fraude perpetrada por "engenharia social" fora do perímetro bancário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve inovação recursal pela alegada alteração do fundamento fático quanto ao insucesso do Mecanismo Especial de Devolução (MED) na peça de apelação; (ii) verificar a ocorrência de omissão quanto ao dever de segurança e monitoramento de transações atípicas realizadas fora do perfil do correntista; e (iii) a possibilidade de acolhimento para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. A discrepância fática na apelação quanto ao motivo da rejeição do MED constitui erro material de redação, uma vez que a tese defensiva permaneceu vinculada aos registros sistêmicos originais colacionados na contestação, não configurando inovação recursal.

4. O acórdão embargado enfrentou o modus operandi da fraude de forma clara, assentando que a validação voluntária de transações mediante senhas pessoais e token, sob induzimento de terceiros fora dos canais oficiais, rompe o nexo causal e caracteriza a excludente de responsabilidade do art. 14, § 3º, II, do CDC.

5. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou ao inconformismo com a conclusão jurídica do colegiado, sendo a integração fática a única via admissível para sanar erro material ou omissão sem alteração do resultado substancial.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, apenas para fins de integração e esclarecimento, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. O erro material na descrição textual de fatos em recurso de apelação, quando amparado por idêntico suporte probatório da fase instrutória, não configura inovação recursal. 2. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e não autorizam a rediscussão de mérito quando o acórdão fundamenta adequadamente a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.023 e 1.025; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.198.568/SP; STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJ-MT, ED 00139971020138110003, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por
EZIVALDO FRANCISCO RODRIGUES
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão indenizatória autoral.

O aresto embargado (IDs 356673850 e 356673877) fundamentou a reforma do julgado na inexistência de falha na prestação do serviço bancário e na configuração de culpa exclusiva da vítima e fortuito externo, sob o argumento de que a fraude denominada "golpe da falsa central telefônica" foi perpetrada mediante engenharia social fora do perímetro institucional e sem a utilização de canais oficiais de comunicação da cooperativa de crédito.

Nas razões dos embargos de declaração (ID 365210379), o embargante sustenta a ocorrência de vício de omissão quanto à preliminar de inovação recursal suscitada em sede de contrarrazões de apelação. Aponta que a cooperativa embargada alterou substancialmente o substrato fático de sua defesa em fase recursal ao justificar que o insucesso do Mecanismo Especial de Devolução decorreu de "inexistência de saldo" na conta beneficiária, divergindo frontalmente da tese apresentada na peça contestatória, na qual se afirmava que a rejeição do estorno se deu pela "ausência de perfil de fraude" da conta recebedora.

Ademais, o recorrente alega omissão no julgado quanto ao dever de segurança e monitoramento de transações atípicas, asseverando que o acórdão silenciou sobre o fato de as movimentações financeiras terem ocorrido após as 18 horas e destoarem diametralmente de seu perfil habitual de consumo, envolvendo inclusive a utilização indevida do limite de cheque especial. Defende que a falha no dever de vigilância atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, pleiteia o acolhimento do recurso com a atribuição de efeitos infringentes para manter a condenação originária ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e súmulas invocados.

A parte embargada, conquanto devidamente intimada para apresentar contrarrazões aos embargos, deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, conforme atesta a certidão de decurso de prazo juntada sob o ID 367769899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentados por
EZIVALDO FRANCISCO RODRIGUES
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão indenizatória autoral.

O aresto embargado (IDs 356673850 e 356673877) fundamentou a reforma do julgado na inexistência de falha na prestação do serviço bancário e na configuração de culpa exclusiva da vítima e fortuito externo, sob o argumento de que a fraude denominada "golpe da falsa central telefônica" foi perpetrada mediante engenharia social fora do perímetro institucional e sem a utilização de canais oficiais de comunicação da cooperativa de crédito.

Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos
tempestivamente
, conforme o prazo estabelecido no art. 1.023 do Código de Processo Civil, e por parte legítima, razão pela qual deles conheço.

No mérito, contudo, os embargos não merecem acolhimento. É incontroverso que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradições eventualmente existentes na decisão judicial. Não possuem natureza substitutiva, mas caráter integrativo ou aclaratório, de modo a complementar o julgado, sem lhe modificar o conteúdo substancial, salvo nas hipóteses expressamente admitidas pela legislação processual.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já julgada ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em hipóteses excepcionais, quando o saneamento do vício implicar, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento.

No caso em apreço, em que pese o esforço argumentativo despendido pelo embargante, não se vislumbram no julgado os vícios de omissão ou contradição que autorizariam a integração do acórdão ou a atribuição de efeitos infringentes.

No caso, o embargante suscita a existência de omissão quanto à preliminar de inovação recursal. Argumenta que o banco, em sede de apelação, teria alterado o fundamento fático do insucesso do Mecanismo Especial de Devolução (MED), passando a alegar "inexistência de saldo" em detrimento da tese de "ausência de perfil de fraude" sustentada na contestação.

Contudo, após detida reanálise das peças processuais, constato que a discrepância apontada não configura inovação recursal, mas sim evidente erro material de redação nas razões do apelo.

Compulsando os autos, verifica-se que os registros sistêmicos e as telas de infração (prints) utilizados pelo banco em sua peça recursal são os mesmíssimos que instruíram a contestação, os quais consignam expressamente a rubrica "CONTA SEM PERFIL DE FRAUDE/GOLPE" emitida pelo banco recebedor (Itaú). Portanto, a despeito do lapso na descrição textual do parágrafo recursal, a tese fática e o suporte probatório permaneceram imutáveis desde a origem, não havendo que se falar em introdução de fato novo ou violação ao princípio da estabilização da lide.

Sanado o erro material por esta via integrativa,
afasta-se a pretensa nulidade por inovação.

Quanto à alegada omissão relativa ao dever de segurança e ao monitoramento de transações atípicas — especificamente sobre o horário das operações e o perfil do correntista —, melhor sorte não assiste ao embargante. O acórdão embargado enfrentou de maneira exauriente, clara e linear todo o
modus operandi
da fraude, estabelecendo que a causa determinante do dano não foi a fragilidade do sistema bancário, mas sim a conduta da própria vítima ao ceder à engenharia social e realizar, voluntariamente, o "passo a passo" ditado pelos estelionatários fora do perímetro institucional do banco.

A decisão colegiada explicitou que, uma vez que o contato ocorreu por canal de comunicação alheio à instituição financeira e as transações foram validadas mediante o uso de senhas pessoais e token do próprio autor, resta configurada a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. A tese de atipicidade das transações, embora não mencionada de forma exaustiva em cada parágrafo, foi integralmente superada pela conclusão de que a negligência do consumidor na guarda de seus dados sigilosos rompeu o nexo de causalidade, transformando o evento em fortuito externo.

Nota-se, em verdade, que o embargante busca a rediscussão do mérito e a reforma do julgado para adequá-lo ao seu entendimento, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria suficientemente analisada, sendo certo que o juiz não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma coerente e completa, como ocorreu no caso vertente.

Assim, não há omissão, mas apenas a rejeição da tese deduzida.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para
modificação do julgado
ou para reabrir discussão já enfrentada. Nesse sentido, precedentes desta Corte reafirmam que a insurgência contra o mérito do acórdão deve ser veiculada pelos recursos próprios, não por meio de embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO QUE PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AO MEIO AMBIENTE – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO / OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS QUE TERIAM DEMONSTRADO A DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE, O MONTANTE ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO DANO MORAL COLETIVO, NA HIPÓTESE, É COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO COMETIDA, O IMPACTO NO SEIO DA SOCIEDADE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELADO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA A SERVIR DE FREIO À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – COMPARAÇÃO COM OUTROS JULGADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL –PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1
. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
. 2. Comprovado o dano ambiental, a quantificação da indenização por dano moral coletivo deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator, o que restou devidamente justificado no acórdão embargado. 3. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, necessário se faz que a parte aponte a contrariedade à lei federal, não bastando, para tanto, apenas a comparação com outro julgado com a decisão apontada divergente. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0008369-33.2015.8.11 .0015, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LAUDOS PERICIAIS E RELAÇÃO DE CONSUMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a apelação cível de seguradora em ação regressiva, sob alegação de omissão quanto à análise de laudos periciais e da vulnerabilidade da autora frente à concessionária. Pleito de prequestionamento com base na Súmula 98 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a existência de omissão ou contradição na análise da prova técnica e da relação jurídica entre as partes; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão analisa os laudos técnicos e os considera insuficientes, conforme art. 602, VIII, b, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. 4. A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova dependem de verossimilhança ou hipossuficiência, ausentes no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.
Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento:1. Embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento sem vícios do art. 1 .022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art . 349; CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 602, VIII, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16 .08.2017; TJMT, ED 11410/2018, j. 14.03 .2018; TJMG, AI 1.0000.20.067300-2/001, j. 11.08.2020; TJMT, N.U 1016969-74 .2017.8.11.0041, j . 24.11.2020. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10115052520248110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2025)

O inconformismo da embargante, portanto, traduz-se em tentativa de rediscussão da matéria, conduta incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.

Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Também é pacífico que a contradição autorizadora dos embargos é a
contradição interna
do julgado, e não aquela existente entre a decisão e o entendimento da parte.

No que concerne ao pedido de prequestionamento, cumpre ressaltar que, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 1.025, superou a exigência do prequestionamento ficto, ao estabelecer que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Importa assinalar que o
prequestionamento implícito
é aceito pela jurisprudência pátria. O STJ consolidou entendimento de que
“considera-se prequestionada a matéria quando o acórdão recorrido tenha adotado tese a respeito da questão suscitada, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivo legal” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.198.568/SP).

Igualmente, o
Supremo Tribunal Federal
já decidiu que
“não é necessária a citação numérica dos dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a questão tenha sido efetivamente debatida e decidida” (STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes).

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA
– DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS. O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
”
.
(TJ-MT 10120128020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022 - destaquei).

Assim, mesmo com a rejeição dos presentes embargos, consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados pela embargante (Art. 1.014 do CPC; Art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ), para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos
embargos de declaração
e os
ACOLHO PARCIALMENTE,
apenas para fins de integração e esclarecimento, agregando ao acórdão a fundamentação ora expendida quanto à inexistência de inovação recursal, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se incólume o resultado do julgamento proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026